Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):
DIUZA MARA BORGES MASTELARO
AGRAVADO(S):
AMILTON VITOR SCHEFFER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por DIUZA MARA BORGES MASTELARO, contra a decisão singular que, ao receber os Embargos à Execução n. 1006757-69.2021.8.11.0003 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1012994-31.2021.8.11.0000 ajuizada por AMILTON VITOR SCHEFFER, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, bem como o requerimento de baixa de registro/restrição no SERASA.
Narra o recorrente que a execução tem por objeto um contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, por força do qual o agravado pretende receber a quantia atualizada de R$1.470.730,77.
Relata que ao tomar conhecimento da execução contra si movida, a executada agravante, apresentando oportunamente garantia ao juízo como medida de lealdade e boa-fé processual, arguiu, em síntese, que (a) nunca contratou o exequente agravado; (b) o título executivo que ampara a exordial é falso – conforme atestaria uma perícia grafotécnica realizada nos documentos apresentados pelo recorrido nos autos da ação de execução; (c) nunca formalizou contato de prestação de serviços e honorários advocatícios junto ao exequente; (d) contratou exclusivamente o advogado Dr. Bruno Antônio Mendes da Silva – conforme documento contratual escrito juntado aos autos; (e) que adimpliu a integralidade dos honorários advocatícios devidos ao advogado que efetivamente contratou (Dr. Bruno Antônio Mendes da Silva) – consoante comprovantes de pagamento decorrentes de ação de divórcio em favor do mencionado causídico.
Alega que em seu pedido defensivo requereu (i) a baixa liminar da negativação de seu nome em cadastros de crédito em função do mencionado contrato, (ii) a concessão de efeito suspensivo à ação de execução; (iii) realização de perícia grafotécnica, ante a falsidade do título executivo que lastreia a exordial executiva; (iv) condenação do agravado em litigância de má-fé; (v) expedição de ofício judicial a OAB/MT e MP/MT; (vi) indeferimento da gratuidade da justiça ao exequente agravado.
Assevera que, no entanto, a suspensão da execução e o cancelamento da negativação foram indeferidos pelo juízo singular sob o fundamento de que o imóvel ofertado pela agravante/executada dispõe de hipoteca em favor de terceiro e que inexistiria periculum in mora em razão de os riscos da execução serem suas consequências naturais.
Inconformado, alega que embora conte com uma hipoteca para a garantia de um débito de R$5.000.000,00 o imóvel ofertado em garantia estaria avaliado em R$38.083.970,54, de modo do que tal bem seria suficiente para o pagamento do débito hipotecário e o ora exequendo, sobejando, ainda, no mínimo R$30.000.000,00.
Afirma que a relevância da argumentação e o fumus boni iuris decorreria da constatação, por perita grafotécnica, da falsidade grosseira do título exequendo, ante os claros vestígios de montagem, inclusive já comunicada à autoridade policial através de boletim de ocorrência dando conta da prática de delitos de estelionato, falsidade de documento particular e fraude processual.
Argumenta que, além disso, os documentos juntados aos autos – cópias de contrato de prestação de serviços advocatícios e comprovantes de pagamento – revelariam que único advogado que a agravante contratou para prestar os serviços relacionados no fraudulento contrato exequendo foi o Dr. Bruno Antônio Mendes da Silva.
No mais, aduz que o dano grave ou de difícil reparação decorre do fato de que a negativação do nome da agravante restringirá a obtenção de créditos destinados ao custeio e manejo dos insumos agrícolas, o que comprometerá o exercício de sua atividade.
Com tais argumentos, pugna pela baixa imediata da negativação do nome da agravante junto aos cadastros de proteção de crédito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque a assinatura atribuída à agravante no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, ora exequendo, conta com reconhecimento de firma autenticada pelo Cartório 2o Ofício Notarial e Registro de Primavera do Leste, o que, em princípio, afasta a inautenticidade arguida.
Além disso, certo é que, para chegar ao importe de R$38.083.970,54, o profissional avaliador não considerou a cotação da terra nua do bem oferecido em garantia – um imóvel rural de 170,5507 hectares, matriculado sob o n. 25.457 do CRI de Matelândia/PR – mas sim o valor da produção estimada dos grãos das várias culturas nele plantadas que, nesse período do ano, provavelmente já foram colhidas.
Com isso, conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa a fim de propiciar uma análise final mais acurada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora